Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726772-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HIGO ROCHA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO PRESO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. PORTARIA 8/2016 DA VEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito a visita do preso não é absoluto ou irrestrito, admitidas, por expressa disposição legislativa, restrições visando à preservação da ordem do estabelecimento prisional. 2. A Portaria 8 de 25 de outubro de 2016 da VEP, no artigo 6o, veda expressamente o ingresso de pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional. 3. A negativa de visita por pessoa que cumpre pena em regime aberto a preso objetiva assegurar a reintegração daquela ao meio social, de modo que seu afastamento da seara criminosa permite que se alcance a finalidade da imposição de sanção penal, qual seja, sua ressocialização e sua futura reintegração social, bem como a prevenção de crimes. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 41, inciso X, da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, sustentando fazer jus à visita de sua companheira, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porque a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou que a limitação ao direito de visita é recomendada neste caso, concluindo que “Na hipótese dos autos, a negativa de visita pela reeducanda Camila ao agravante objetiva assegurar a reintegração daquela ao meio social, de modo que seu afastamento da seara criminosa permite que se alcance a finalidade da imposição de sanção penal, qual seja, sua ressocialização e sua futura reintegração social, bem como a prevenção de crimes.” (id 14486921, pag. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1436993 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Demais disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2019 e AgRg no RMS 62992 / SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1568031 / RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 08/05/2020). Não merece seguir, ainda, o recurso especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o do Código Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006